Tribunal: TJDFT
Processo: 0709348-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709348-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E.S.A. AUTO CENTER EIRELI AGRAVADO: KELCIE SIMONE LACERDA BENEVIDES D E S P A C H O Aguarde-se conforme determinado pelo despacho de ID 44694883. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora